Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753177-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA, SUELY GREGORINE DE OLIVEIRA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., SUELY GREGORINE DE OLIVEIRA, GERALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante do fato novo alegado nas razões de apelação: “O plano de saúde foi efetivamente cancelado, em 26 de março de 2024, conforme documento ANEXO (Declaração de Permanência) emitido pela própria AMIL, o cancelamento se deu de forma unilateral, sem aviso prévio pela Operadora de Saúde, apelada, deixando os autores — idosos e com histórico de câncer — sem qualquer cobertura assistencial no momento mais delicado de suas vidas” (ID 74766578 – p. 3), bem como do documento juntado aos autos no ID 74766579, intime-se AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora